Tribunal: TJES
Processo: 5011420-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-04-26

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. OPERAÇÃO LUXOR. SUPOSTA
ASSOCIAÇÃO
DE ADVOGADOS PARA COMETIMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

D
a análise dos cadernos encontrados na residência da
paciente por ocasião do
cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos nos autos da medida cautelar registrada
sob o
nº 0001719-16.2022.8.08.0012,
extrai-se que
os denunciados se associaram, de forma estável e permanente, em comunhão de esforços e acordo de vontades, para o fim de praticar o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2
. Dos trechos da
peça acusatória de ingresso, observa-se
, ao menos no atual estágio
de cognição
,
a
coer
ência da manutenção das medidas impostas
com a necessidade de instrução do feito,
diante da gravidade da narrativa,
pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
demonstrado nos autos, não rest
ando
patenteada a coação ilegal
à
liberdade d
a
paciente.

3
.
É

insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4
.
N
ão havendo
elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021)

5
.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011420-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. OPERAÇÃO LUXOR. SUPOSTA
ASSOCIAÇÃO
DE ADVOGADOS PARA COMETIMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

D
a análise dos cadernos encontrados na residência da
paciente por ocasião do
cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos nos autos da medida cautelar registrada
sob o
nº 0001719-16.2022.8.08.0012,
extrai-se que
os denunciados se associaram, de forma estável e permanente, em comunhão de esforços e acordo de vontades, para o fim de praticar o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

2
. Dos trechos da
peça acusatória de ingresso, observa-se
, ao menos no atual estágio
de cognição
,
a
coer
ência da manutenção das medidas impostas
com a necessidade de instrução do feito,
diante da gravidade da narrativa,
pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
demonstrado nos autos, não rest
ando
patenteada a coação ilegal
à
liberdade d
a
paciente.

3
.
É

insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4
.
N
ão havendo
elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021)

5
.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento:
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/04/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011420-49.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/04/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL 5011420-49.2022.8.08.0000

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

(RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar (ID 3791608), impetrado em favor de
LÍDIA RANGEL RODRIGUES SOARES
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da Ação Penal nº 0004478-50.2022.8.08.0012.

Aduz a impetrante, em síntese, que: I) a paciente foi acusada da prática de tráfico ilícito de entorpecentes na denominada “Operação Luxor”, estando em prisão domiciliar desde 16/02/2022, com uso de tornozeleira eletrônica, além de ter suspensa a sua atividade profissional por mau uso das prerrogativas de advogada; II) não há motivos para a manutenção das medidas cautelares, uma vez que a paciente é primária, não cometeu crime mediante violência ou grave ameaça, não oferece riscos à instrução processual, tampouco é propensa à prática de crimes; III) a autoridade coatora não procedeu à revisão das medidas cautelares aplicadas.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 3834291).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4309763), seguida de Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 4442662).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 28 de março de 2023.

*

O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:

Boa tarde Excelentíssimo Senhor Presidente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, inclusive relator do caso, Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membro do Ministério Público, colegas advogados, a quem cumprimento

em nome dos nossos amigos Leonardo Gagno e doutor David Metzker.

Enfim, sendo direto e para não tomar o tempo de Vossas Excelências. O
Habeas Corpus em questão, ele pede simplesmente para que as cautelares de prisão domiciliar sejam progredidas, tendo em vista que já fazem mais ou menos 10 meses da lavratura da determinação do Juízo de Piso.

Então, no atual panorama jurídico, a defesa entende que a cautelar da prisão domiciliar hoje para paciente, se põe por desnecessária, desproporcional, e pede a progressão para cautelares diversas da prisão domiciliar.

Em qual sentido? Restrição de fim de semana, noturno.

A gente ainda faz referência, que a paciente tem bons antecedentes, tem residência fixa, inclusive, esse pedido foi feito ao Juiz de Piso em setembro, contudo, Excelências, o processo não foi despachado, foi para o Ministério Público, voltou, e

na resposta à acusação, e num pedido paralelo, a defesa requereu mudança de endereço, e também a progressão das cautelares não foi despachado. Então, a gente tem muito mais do que 90 (noventa) dias, também em desacordo com o artigo 316 parágrafo único.

E por isso a defesa impetrou o Habeas Corpus.

A paciente sequer consegue mudar da Praia do Canto, onde aluga um apartamento, para Bento Ferreira, aonde ela iria para uma residência própria. E esse pedido foi feito ao Juiz de Piso.

Inclusive o próprio Habeas Corpus que estamos debatendo, ele sofreu quatro meses da informação, que o juiz não prestava, o Juiz Autoridade Coatora, não prestou as informações durante quatro meses, inobstante a defesa ter diligenciado junto a Vara, e feito novos requerimentos.

Nessa toada, não por culpa da defesa, em nenhum momento houve algo provocado pela defesa, que fizesse atrasar o trâmite processual, o processo tramita regularmente, inobstante não ter ainda sido despachado as preliminares impostas na resposta a acusação, inclusive, a desnecessidade da prisão cautelar da paciente, domiciliar nesse caso.

Na atual conjuntura, a defesa apenas roga que, seja aplicada cautelar diversa da prisão domiciliar, a paciente tem proposta de trabalho em outras áreas, áreas de contabilidade, a paciente é Ré primária, tem bons antecedentes, e mais, durante todo o cumprimento da cautelar, ela não descumpriu nenhuma regra, nenhuma regra.

E vou além dessa questão, pelos precedentes dessa própria casa em outros processos, como a Operação Armistício, foi concluído que, ao longo do tempo, já aquele panorama que era desarticular uma suposta ao crime, não se faz presente, muito embora demais Réus tenham sido presos, demais cautelares para corréus tenham sido aplicadas, então se faz desnecessário manter a paciente em prisão domiciliar.

O pedido final da defesa é exatamente esse, um simplório pedido de substituição da domiciliar, por cautelares diversos, para que ela possa tocar a vida diante da desnecessidade atual.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

(NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Parabenizo o ilustre advogado pela sustentação oral que ora formula.

Em razão de alguns aspectos que Vossa Excelência traz, vou pedir o retorno dos autos, prometendo trazê-lo em julgamento na próxima sessão.

*

swa
*

DATA DA SESSÃO: 19/04/2023

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar (ID 3791608), impetrado em favor de
LÍDIA RANGEL RODRIGUES SOARES
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juiz da 2ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da Ação Penal nº 0004478-50.2022.8.08.0012.

Narra o impetrante que a paciente foi denunciada pela suposta prática do disposto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e que, aplicadas as medidas cautelares de prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica e de suspensão da atividade profissional por mau uso das prerrogativas da advogacia, estas não foram revistas na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Afirma que o panorama fático-jurídico de outrora não persiste no atual momento processual, motivo pelo qual as medidas que perduram desde 12/06/2022, ou seja, por mais de 05 (cinco) meses, não observam o binômio proporcionalidade e adequação, mormente por ser a ré primária e não ter cometido o crime mediante violência ou grave ameaça.

Destaca que atualmente não há nos autos elementos concretos que evidenciem que a paciente seja ou represente potencial risco à aplicação da lei penal ou à investigação e, muito menos, que seja propensa à prática de infrações penais.

Relata que em processos similares – Operação Amisticio, as prisões dos advogados foram cessadas, considerando que os réus com periculosidade já estariam presos e que não persistem os riscos concretos em relação aos advogados primários.

Assinado eletronicamente por: WALACE PANDOLPHO KIFFER - 28/03/2023 18:20:54 Num. 4599424 - Pág. 1
https://pje.tjes.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032818205419800000004477530
Número do documento: 2303281820541980000000447753.

Informa que embora o Magistrado tenha afirmado que a paciente oferece riscos à sociedade, não descreve quais seriam estes, bem ainda que não restaram esclarecidos os motivos concretos indispensáveis à garantia da instrução processual e aplicação da lei penal.

Ressalta ainda a ausência de contemporaneidade entre as cautelares e os fatos criminosos investigados, que são de 13/02/2020, o que afasta o
periculum in libertatis
.

Pleiteia liminarmente a suspensão dos efeitos do decreto de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e da suspensão do exercício da advocacia, mediante aplicação de medidas alternativas, até que se julgue o mérito da impetração.

Ao final, requer a concessão da liberdade provisória e revogação das cautelares, sobretudo pela não revisão das mesmas após o prazo de 90 (noventa) dias, consoante reza a norma do art. 316 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 3834291).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4309763), seguida de Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 4442662).

Pois bem.

Inicialmente destaco que o decreto de prisão preventiva não exige o juízo de certeza, bastando o juízo de probabilidade.

Extrai-se que durante as investigações - Operação “Luxor”, apurou-se a existência de um grupo criminoso autodenominado “
TROPA DO B.I.
”, tendo como liderança criminosos pertencentes à “Família Falcão”, que é alinhada à organização criminosa conhecida como
Primeiro Comando de Vitória (PCV),
sediada na região do Bairro da Penha, mas atuante em toda a região metropolitana da Grande Vitória.

Assinado eletronicamente por: WALACE PANDOLPHO KIFFER - 28/03/2023 18:20:54 Num. 4599424 - Pág. 2
https://pje.tjes.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032818205419800000004477530
Número do documento: 23032818205419800000004477530

Consta que há advogados aliados aos criminosos, e que estes, valendo-se de suas prerrogativas, agem como informantes e facilitam a comunicação entre os detentos e os criminosos soltos, o que se daria através de bilhetes/catuques levados durante as visitas aos presos, o que viabilizaria os atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção.

Afere-se que por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos aparelhos celulares e que, extraídos os dados, foram verificados vários bilhetes de conteúdo criminoso, popularmente conhecidos como “catuques” que foram encaminhados por presos que se encontram custodiados ou pelos faccionados em liberdade com a suposta contribuição da Advogada e denunciada Lídia Rangel Rodrigues Soares, utilizando indevidamente das prerrogativas da advocacia como ponte de comunicação criminosa entre os integrantes da facção.

De acordo com a denúncia, da análise dos cadernos encontrados na residência da paciente por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos nos autos da medida cautelar registrada sob o nº 0001719-16.2022.8.08.0012, que os denunciados Lídia Rangel Rodrigues Soares, Paulo Henrique dos Santos Rangel, Maycon Loureiro de Souza e Roger Vinícius Soares Clemente se associaram, de forma estável e permanente, em comunhão de esforços e acordo de vontades, para o fim de praticar o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Foram encontradas evidências em um caderno com dados pessoais de Lídia, tais como lista de clientes, lista de atendimentos e de visitas realizadas nas unidades prisionais, informações sobre processos e audiências judiciais e até mesmo anotações manuscritas feitas pela própria paciente, em que se observa conteúdo completamente distinto ao que se espera do exercício da advocacia, restando clara a inserção da advogada na associação criminosa existente entre os denunciados Paulo Henrique, Maycon e Roger, todos membros da facção autointitulada Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Foram identificadas anotações de valores sobre atendimentos específicos de alguns assistidos (Melkesedeque, Júlio César Barros e Luiz Carlos Rodrigues), com a indicação expressa de que os pagamentos são feitos por presos com posição de destaque em organizações criminosas que integram, tais como Ismael Martins Falcão (um dos líderes da Tropa do B.I.”, Carlos Alberto Furtado da Silva e João de Andrade (principais lideranças do PCV), não havendo dúvida de que a paciente tem ciência da origem dos recursos recebidos e se coloca à disposição para defesa dos

Assinado eletronicamente por: WALACE PANDOLPHO KIFFER - 28/03/2023 18:20:54 Num. 4599424 - Pág. 3
https://pje.tjes.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032818205419800000004477530
Número do documento: 23032818205419800000004477530 interesses dos líderes da facção, jurídicos e não jurídicos.

Nas citadas mensagens constam, dentre outras condutas ilícitas, os acertos de contas acerca da venda de drogas, possibilitando identificar o
modus operandi
dos investigados, havendo fortes indícios que os denunciados atuavam em prol da traficância.

Dos trechos da peça acusatória de ingresso, observa-se, ao menos no atual estágio de cognição, a coerência da manutenção das medidas impostas com a necessidade de instrução do feito, diante da gravidade da narrativa, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
demonstrado nos autos, não restando patenteada a coação ilegal à liberdade da paciente.

Destaco, por necessário, ser insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante ainda acrescentar que “a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

Nesta senda, não havendo elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, MAS DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN

ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
11420
-
4
9
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: LÍDIA RANGEL RODRIGUES SOARES

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO DA
2
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido liminar

(ID 3791608), impetrado em favor de
L
Í
DIA RANGEL RODRIGUES SOARES

ante a
alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
iz

d
a
2
ª
Vara
Criminal de
Cariacica,
nos autos da Ação Penal nº
0004478-50.2022.8.08.0012
.

Narra o impetrante que
a paciente foi denunciada pela suposta prática do disposto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e que, aplicadas as medidas cautelares de
p
risão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica e
de
suspensão da atividade profissional
por mau uso das prerrogativas da advogacia
,
estas não foram revistas
na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP.

A
firma que
o panorama fático-jurídico de outrora não persiste no atual momento processual, motivo pelo qual
as medidas
que
perduram desde 12/06/2022, ou seja, por mais de 05 (cinco) meses,
não observam o binômio proporcionalidade e adequação, mormente por ser a ré primária e não ter cometido o crime mediante violência ou grave ameaça.

Destaca que atualmente não há nos autos elementos concretos que evidenciem que a paciente seja ou represente potencial risco à aplicação da lei penal ou à investigação e, muito menos, que seja propensa à prática de infrações penais.

Relata
que
em processos similares – Operação Amisticio, as prisões dos advogados foram cessadas, considerando que os réus com periculosidade já estariam presos e que não persistem os riscos concretos em relação aos advogados primários.

Informa que embora o
Magistrado tenha afirmado que a paciente oferece riscos à sociedade, não descreve quais seriam estes, bem ainda que não restaram esclarecidos os motivos concretos indispensáveis à garantia da instrução processual e aplicação da lei penal.

Ressalta ainda a ausência de contemporaneidade entre as cautelares e os fatos criminosos investigados, que são de 13/02/2020, o que afasta o
periculum in libertatis
.

Pleiteia
liminarmente
a suspensão dos efeitos do decreto de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
e da suspensão do exercício da advocacia
, mediante aplicação de
medidas
alternativas, até que se julgue o mérito da impetração.

Ao final, requer a concessão da liberdade provisória e revogação das cautelares, sobretudo pela não revisão das mesmas após o prazo de 90 (noventa) dias, consoante reza a norma do art. 316 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 3834291).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4309763), seguida de Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 4442662).

Pois bem.

I
nicialmente destaco que o decreto de prisão preventiva não
exige o juízo de certeza, bastando o juízo de probabilidade.

Extrai-se que durante as investigações - Operação “Luxor”, apurou-se a existência de um grupo criminoso autodenominado “
TROPA DO B.I.
”, tendo como liderança criminosos pertencentes à “Família Falcão”, que é alinhada à organização criminosa conhecida como
P
rimeiro Comando de Vitória (PCV)
,
sediada na região do Bairro da Penha, mas atuante em toda a região metropolitana da Grande Vitória.

Consta que há advogados aliados aos criminosos, e que estes, valendo-se de suas prerrogativas, agem como informantes e facilitam a comunicação entre os detentos e os criminosos soltos, o que se daria através de bilhetes/catuques levados durante as visitas aos presos, o que viabilizaria os atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção.

Afere-se que por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos aparelhos celulares e que, extraídos os dados, foram verificados vários bilhetes de conteúdo criminoso, popularmente conhecidos como “catuques” que foram encaminhados por presos que se encontram custodiados ou pelos faccionados em liberdade com a suposta contribuição da Advogada e denunciada Lídia Rangel Rodrigues Soares, utilizando indevidamente das prerrogativas da advocacia como ponte de comunicação criminosa entre os integrantes da facção.

De acordo com a denúncia, da análise dos cadernos encontrados na residência da paciente por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos nos autos da medida cautelar registrada sob o nº 0001719-16.2022.8.08.0012, que os denunciados Lídia Rangel Rodrigues Soares, Paulo Henrique dos Santos Rangel, Maycon Loureiro de Souza e Roger Vinícius Soares Clemente se associaram, de forma estável e permanente, em comunhão de esforços e acordo de vontades, para o fim de praticar o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Foram encontradas evidências em um caderno com dados pessoais de Lídia, tais como lista de clientes, lista de atendimentos e de visitas realizadas nas unidades prisionais, informações sobre processos e audiências judiciais e até mesmo anotações manuscritas feitas pela própria paciente, em que se observa conteúdo completamente distinto ao que se espera do exercício da advocacia, restando clara a inserção da advogada na associação criminosa existente entre os denunciados Paulo Henrique, Maycon e Roger, todos membros da facção autointitulada Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Foram identificadas anotações de valores sobre atendimentos específicos de alguns assistidos (Melkesedeque, Júlio César Barros e Luiz Carlos Rodrigues), com a indicação expressa de que os pagamentos são feitos por presos com posição de destaque em organizações criminosas que integram, tais como Ismael Martins Falcão (um dos líderes da Tropa do B.I.”, Carlos Alberto Furtado da Silva e João de Andrade (principais lideranças do
PCV
)
, não havendo dúvida de que a paciente tem ciência da origem dos recursos recebidos e se coloca à disposição para defesa dos interesses dos líderes da facção, jurídicos e não jurídicos.

Nas citadas mensagens constam, dentre outras condutas ilícitas, os acertos de contas acerca da venda de drogas, possibilitando identificar o
modus operandi
dos investigados, havendo fortes indícios que os denunciados atuavam em prol da traficância.

Dos trechos da peça acusatória de ingresso, observa-se, ao menos no atual estágio de cognição, a coerência da manutenção das medidas impostas com a necessidade de instrução do feito, diante da gravidade da narrativa, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
demonstrado nos autos, não rest
ando
patenteada a coação ilegal
à
liberdade d
a
paciente.

Destaco, por necessário, ser insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Re
levante
ainda acrescentar
que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.”
(
STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011
)

Nesta senda,
não havendo
elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021)

Diante do exposto,

CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, MAS DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)